Tribunal: TJBA
Processo: 8028398-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028398-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FARMACIA RAMETH E GUTIERRES LTDA e outros (3) Advogado(s): JOAO SALOMAO BARROS FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ART. 921, § 4º, CPC. INÉRCIA DO CREDOR POR MAIS DE CINCO ANOS. PENHORA DE VERBAS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A prescrição intercorrente ocorre quando o credor permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável, configurando negligência no prosseguimento do feito, nos termos do art. 921, § 4º, CPC. 2 - Verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, devendo o juízo de origem verificar a origem dos valores bloqueados, conforme art. 833, IV, CPC. 3 - Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028398-63.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FARMACIA RAMETH E GUTIERRES LTDA e outros (3) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .